Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-46.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003077-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), CLEURI ANTONIO SANDRI - CPF: 668.194.070-68 (AGRAVADO), FABIANA CARNEIRO SANDRI - CPF: 922.282.590-04 (AGRAVADO), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
FIAGRIL LTDA
.

AGRAVADO(
S):

CLEURI ANTONIO SANDRI

FABIANA CARNEIRO SANDRI

AUTOS DE ORIGEM:

1027099-84.2021.8.11.0041

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO CUJA CAUSA DE PEDIR É A POSSE E O ESBULHO, E CUJO PEDIDO ENVOLVE SACAS DE SOJA. CONTESTAÇÃO QUE ALEGA COMPENSAÇÃO PARA JUSTIFICAR A RETENÇÃO DOS GRÃOS. RECONVENÇÃO QUE ALEGA DÍVIDA EM DÓLARES, REMANESCENTE APÓS A COMPENSAÇÃO, REFERENTE A CONTRATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT
que
, nos autos da ação de reintegração de posse
,
julgou extinta, sem resolução de mérito, a reconvenção apresentada pela parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a reconvenção, que busca a cobrança de valores em dólares oriundos de diversos contratos, possui conexão com a ação de reintegração de posse, cuja causa de pedir se fundamenta na posse e no esbulho, relacionados a uma CPR distinta da origem da dívida em moeda estrangeira, e
que tem por pedido a
restituição de sacas de soja.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reconvenção exige, nos termos do artigo 343 do CPC,
combinado com o art. 55 do mesmo Código,
que a pretensão seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que não se verifica no caso em exame.

4.
A ação principal trata exclusivamente de reintegração de posse de 937,37 sacas de soja, alegadamente retidas indevidamente
pela ré
, fundamentada no esbulho possessório.

5.
A reconvenção, por outro lado, busca a cobrança de valores em dólares referentes a contratos distintos dos quais não se extrai qualquer relação direta com
a causa de pedir ou
bem da vida discutido na ação de reintegração de posse.

6.
A contestação da agravante argumentou que a retenção dos grãos teria ocorrido como compensação de débitos pendentes dos agravados, mas tal alegação não justifica a
conexão com a
reconvenção,
pois esta
busca a cobrança de valores excedentes
, em dólar, fora da aludida compensação
em grãos
.

7.
Assim, não há conexão entre a ação principal
, os fundamentos da
defesa
e
a reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
A reconvenção pressupõe conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa, nos termos dos artigos 55 e 343 do Código de Processo Civil. A pretensão reconvencional que versa sobre relação jurídica e pedido distintos, dissociados da demanda originária e dos fundamentos da defesa, deve ser extinta sem resolução de mérito
."

_____

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 343.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n.º 1022931-31.2022.8.11.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE

EFEITO ATIVO
,

interposto por

FIAGRIL LTDA
.
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
176309104
– Autos de Origem – nº
1027099-84.2021.8.11.0041
) pelo Juízo da
11
ª Vara Cível
d
e
Cuiabá
-MT que
, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Evidência movida por
CLEURI ANTONIO SANDRI
e
FABIANA CARNEIRO SANDRI
,
julgou extinta a reconvenção, sem resolução do mérito
,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
Cleuri
Antônio Sandri e Fabiana Carneiro Sandri em desfavor de FIAGRIL Ltda.

A parte requerida ofertou contestação com reconvenção por meio do id 74615969, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais
.

Impugnação à contestação apresentada no id 109613792.

Impugnação à contestação da reconvenção apresentada no id 147690692.

Vieram os autos conclusos.

No que tange ao pedido de tutela de evidência, observa-se que a parte autora pretende a imediata reintegração a posse das 937,37 sacas de soja.

Sobre a tutela de evidência, sabe-se que
a mesma
será concedida quando restar comprovado um dos fatos elencados no art. 311, do Código de Processo Civil, independente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo.

Prevê o art. 311, do Código de Processo Civil:

Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; VI – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único: Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento.

Analisando detidamente os autos, em que pese à existência da probabilidade do direito, importante ressaltar que o pedido de tutela de evidência se confunde com o mérito da pretensão, sendo necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando
esta
se confunde com o mérito. (...). (N.U 0012381- 38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015,
Publicado
no DJE 26/11/2015).

Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de evidência.

No que diz respeito à reconvenção apresentada
, estabelece o art. 343, do Código de Processo Civil:

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

De acordo com a análise da petição inicial, observa-se que a parte autora pretende a reintegração das sacas de sojas retidas indevidamente e, por sua vez, a parte requerida pretende a condenação dos autores ao pagamento de quantia especificada de contratos inadimplidos.

Em que pese os argumentos utilizados e a alegação de compensação, nota-se que o valor pretendido pela reconvinte
faz referência a outros contratos formalizados com a parte reconvinda/autora
, que não
integram o objeto de discussão nos autos.

Desse modo, verificada a ausência de conexão entre os processos, descabido o prosseguimento do pedido reconvencional
.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS REALIZADOS
– ART. 343 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 343 do CPC, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, quanto a conexão, o artigo 55 do CPC, estabelece como conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso, a ação principal de reintegração de posse visa reaver bem móvel (caminhão) que estaria na posse da parte ré, ora recorrente, enquanto a reconvenção pede uma indenização por alegado descumprimento contratual, desse modo, a extinção da reconvenção é medida que se impõe. (TJ-MT 10229313120228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Diante do exposto,
JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Passo a sanear o feito.

O processo se encontra regular, não havendo preliminares ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade razão pela qual dou o feito por saneado.

Diante das alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta da parte requerida, a responsabilidade das partes, a existência de débitos relacionados à retenção dos grãos, a legalidade da compensação realizada, a configuração do esbulho e o direito à restituição dos produtos.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as.

Intime-se a parte requerida/reconvinte para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76, do Código de Processo Civil.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID
266806753
), a agravante sustenta as seguintes teses:

Cabimento da reconvenção: inequívoca conexão com o pedido da ação de origem

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
267496278
proferida por este Relator.

Os agravados, por sua vez, apresentam contraminuta recursal (ID
272456365
) na qual rebatem as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
36710771)
, e preparo efetuado, nos termos
do comprovante de pagamento juntado ao ID
267262275
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FIAGRIL LTDA
.

AGRAVADO(
S):

CLEURI ANTONIO SANDRI

FABIANA CARNEIRO SANDRI

AUTOS DE ORIGEM:

1027099-84.2021.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
11
ª Vara Cível
d
e
Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela de Evidência movida pelos ora agravados, julgou extinta, sem resolução de mérito, a reconvenção proposta pela agravante
e a condenou ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa dado à reconvenção
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a reconvenção não atendia aos pressupostos processuais exigidos pelo artigo 343 do Código de Processo Civil, pois a pretensão da parte reconvinte não possuía conexão com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

Destacou que a ação principal versa sobre a reintegração de posse de sacas de soja alegadamente retidas de forma indevida pelos requeridos, ao passo que a reconvenção pleiteava a condenação dos autores ao pagamento de valores referentes a contratos inadimplidos
distintos
, os quais não integram o objeto da lide.

Assim, considerando a ausência de conexão entre as demandas,
o Juízo
Singular
extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte agravante.

1.
Cabimento da reconvenção: inequívoca conexão com o pedido da ação de origem

A agravante sustenta que
a
decisão agravada indevidamente extinguiu a reconvenção sob o fundamento de que não haveria conexão entre os pedidos.

Sustenta que
a
ação principal visa a reintegração de posse de 937,37 sacas de soja, alegadamente retidas em excesso
e que, por outro lado, a retenção desses grãos, pela agravante,
foi feita como compensação de créditos inadimplidos pelos agravados.

Aduz que a
compensação é prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil, exigindo apenas reciprocidade de obrigações líquidas, certas e exigíveis.

Assevera que a
retenção foi feita com base na existência de contratos inadimplido
s, em que pesem
não possuem relação direta com a Cédula de Produto Rural
n.º 807/2018
.

Assim, j
ustifica que a retenção a maior dos grãos de sojas,
para além da quantidade prevista para o pagamento da CPR n.º 807/2018,
foi utilizada para a quitação de outras dívidas dos próprios agravados
.

Sustenta que os grãos em excesso estavam livres e desembaraçados
e que, portanto, os reteve para amortizar os outros débitos em aberto.

A
rgumenta que não houve prejuízo aos agravados, pois a retenção se deu no exercício regular de direito (artigo 188, inciso I, do CC).

Assim, alega que a
reconvenção busca o reconhecimento dos débitos em aberto e sua cobrança, sendo diretamente ligada à contestação.

Cita ementa de julgado d
o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

que já reconheceu
a possibilidade de compensação mesmo sem conexão direta entre os
contratos envolvidos.

Ressalta que o
pedido reconvencional e a defesa da contestação têm um elo direto: a quantidade de grãos alegadamente retida foi usada para pagamento de dívida.

Desse modo, aduz que a
reconvenção não versa sobre contratos alheios à lide, mas sobre o mesmo contexto fático da ação principal.

Por conseguinte, postula pela nulidade da decisão agravada para
que se determine o recebimento e apreciação da reconvenção.

Os agravados, por sua vez,
defendem a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a reconvenção proposta pela agravante não atende aos requisitos do artigo 343 do Código de Processo Civil, uma vez que não há conexão entre os pedidos.

Aduzem que a ação principal trata exclusivamente de reintegração de posse das 937,37 sacas de soja supostamente retidas indevidamente pela agravante, ao passo que a reconvenção pleiteia a condenação ao pagamento de valores decorrentes de contratos distintos e inadimplidos, os quais não possuem relação direta com a posse dos bens em litígio.

Sustentam que a reconvenção não pode ser utilizada como meio para cobrar valores referentes a contratos diversos, especialmente porque a retenção unilateral da soja não foi consentida pelos agravados, violando seus direitos possessórios.

Alegam, ainda, que a compensação pretendida pela agravante não se configura como instituto aplicável ao caso, pois:
(i) n
ão houve acordo entre as partes para a compensação
; (
ii
) a
compensação exige créditos líquidos, certos e exigíveis, o que não se verifica no caso concreto
; e (
iii
) o
uso indevido da reconvenção para compensar dívidas sem vínculo direto com a ação possessória desvirtua o instituto processual e fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, o
s agravados citam jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que confirma
riam
a necessidade
de conexão substancial para a admissibilidade da reconvenção.

Pois bem
.
Verifica-se que, em contestação, a ora agravante
argumento pela
compensação como matéria de defesa
contra o alegado esbulho
,
no que tange ao pedido de reintegração da posse dos grãos postulado pelos autores ora agravados, conforme cita-se:

[...]

devido à dificuldade em obter a satisfação desses créditos diretamente com os devedores,
a Requerida se utilizou da compensação para abater parte deles com os grãos entregues em excesso
, conforme planilha anexa
(Doc. 8), a qual comprova, inclusive, que ainda resta saldo em aberto para os Requerentes quitarem junto a
Requerida
.
[...]

Outrossim, conforme já narrado alhures e comprovado com a documentação anexa, ainda que tenham os Requerentes depositado grãos em quantidade

maior do que aquela estipulada no título em discussão,
por haver débito em aberto, está a Requerida autorizada a realizar a compensação dos créditos e amortização
, conforme preveem os art. 368 e ss., CC.

[...]

VI.
CONCLUSÃO E PEDIDOS

[...]

No mérito, requer-se a improcedência integral da demanda, pois válida a

permanência da
Fiagril
com as sacas de soja
para a compensação
das dívidas em aberto, inexistindo qualquer conduta indevida ou de má-fé.

[...] (ID
74615969
, p. 04
,
05
e 12
)
[grifos
nossos e
do original]

Por outro lado,
o pedido da reconvenção não se trata de retenção d
e eventuais grãos para além dos discutidos nos autos ou
envolvem
a mesma CPR n.º 807/2018, mas se trata de pedido de cobrança de valores em
dinheiro que restariam

como crédito da agravante
,

após a aludida compensação
, além de serem concernentes a
negócios jurídicos diversos
. Veja-se:

[...]

Diante da presença de fatos incontroversos os quais evidenciam não só ausência de direito dos Requerentes, mas também a existência do direito da Requerida, se faz necessária a propositura da presente Reconvenção
com o fito de ser reconhecido os débitos em aberto e seja determinado o imediato pagamento integral
.
[...]

Além disso, ao longo da peça defensiva se comprovou a inequívoca
existência de obrigação inadimplida pelos Reconvindos junto à
Reconvinte no valor de U$ 10.836,56 (dez mil, oitocentos e trinta e seis dólares e cinquenta e seis centavos)
.

O referido valor tem origem dos diversos contratos celebrados pelos Reconvindos
, quais sejam: (i) nota fiscal nº 000037591-2; (
ii
) nota fiscal nº 000037641- 2; (
iii
) adiantamento Borderô nº 1400; (
iv
) adiantamento Borderô nº 1462; (v) adiantamento; e (vi) emolumentos dos cartórios para registro dos contratos pactuados entre as partes, o
quais

jamais foram quitados mesmo que parcialmente
.

[...]

VI.
CONCLUSÃO E PEDIDOS

[...]

Lado outro,
requer seja julgada procedente a reconvenção
(custas iniciais anexa – Doc. 9),
para reconhecimento e condenação dos Requerentes ao pagamento de U$ 10.836,56
(dez mil, oitocentos e trinta e seis dólares e cinquenta e seis centavos)

[...]
[
ID 74615969, p.

09
, 11
e 12
)
[grifos nossos e do original]

Co
mo é cediço, haverá conexão quando
, entre duas ou mais ações, lhe for comum ou o pedido, ou a causa de pedir
, nos termos do
art. 55,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

[...] [grifo nosso]

No caso em exame, verifica-se que
a
causa de pedir da reconvenção
é
a
suposta inadimplência
dos agravados quanto
a

diversos
negócios jurídicos
entabulados entre as partes,
distintos da CPR nº
807/2018
apontada na causa de pedir da ação de reintegração de posse.

Ademais, a
causa de pedir da ação de reintegração

de posse
cuida de
discutir
posse e esbulho
.

O
pedido da reconvenção
, por sua vez, concerne à
cobrança de
supostos
valores remanescentes
, em moeda estrangeira
, concernentes aos
supra
mencionados negócios jurídicos
distintos do discutido pelos agravados,
que
destoam do bem da vida
d
o pedido d
a reintegração

(

“
[...]
reintegração da posse das 937,37 sacas de soja
[...]
-
ID 61866680, p.
16)
.

Assim, é evidente a ausência de conexão entre a reconvenção e a ação de
reintegração de posse em exames.

Também não há que se falar em conexão da reconvenção com os fundamentos da
contestação
, conforme prevê
a última parte d
o
art. 343,
caput
, do Código de Processo Civil
.

Isso porque, a
contestação
alega
, como fundamento defensivo, a

inexistência de esbulho em decorrência d
a

compensação
quanto à retenção das sacas de soja
.

Já a reconvenção
sustenta
inadimplemento contratual
que resultou em débito
, em dólar,

remanescente
mesmo após a compensação e, assim,
postula pela
cobrança
desses valores.

Por conseguinte,
não assiste razão à agravante.

A corroborar o entendimento, cita-se
as seguintes
ementas de julgado,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE EXTINGUIU A RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS REALIZADOS
– ART. 343 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o artigo 343 do CPC, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, quanto a conexão, o artigo 55 do CPC, estabelece como conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
No caso, a ação principal de reintegração de posse visa reaver bem móvel (caminhão) que estaria na posse da parte ré, ora recorrente, enquanto a reconvenção pede uma indenização por alegado descumprimento contratual, desse modo, a extinção da reconvenção é medida que se impõe
.

(TJ-MT 10229313120228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- INTERESSE DE AGIR INCIDENTE - TRANSAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS PEDIDOS - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA -ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ESBULHO DEMONSTRADO - PERDAS E DANOS - ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DE MORA - DANOS MORAIS NÃO INCIDENTES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO PSÍQUICO - MERO DISSABOR -
RECONVENÇÃO -
CONEXÃO COM AÇÃO PRINCIPAL OU FUNDAMENTOS DA DEFESA
-
IMÓVEL DIVERSO - NÃO ABRANGÊNCIA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA. - Realizada transação envolvendo um dos pedidos, apenas esse perde o objeto, prevalecendo interesse de agir quanto aos demais pedidos indenizatórios, que devem ser analisados e julgados - A Carta Magna redige que a justiça gratuita será deferida aos que comprovarem necessidade. Se a parte contrária traz elementos que evidenciam a capacidade de arcar com custas processuais, o benefício deve ser revogado - Comprovado o esbulho, o autor faz jus ao pagamento de aluguel pela impossibilidade de usufruir do imóvel esbulhado até a efetiva desocupação - Para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto o requerente à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros - Meros e passageiros aborrecimentos cotidianos, que não causem maiores consequências ao postulante, não configuram dano passível de indenização - Nos termos do art. 343 do CPC,
a reconvenção deve ser conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, não podendo discutir imóvel diverso do da lide principal
- Não ocorrendo hipótese prevista no artigo 80 do CPC, não é adequada a condenação por litigância de má-fé
(TJ-MG - Apelação Cível: 50059996120228130672, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico o indeferimento da liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor atualizado da causa da reconvenção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025